Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702894-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA QUEIROZ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID 56435162, tendo em vista requerimento formulado ao ID 56435191. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator